Tribunal: STF
Processo: HC 240583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2024, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Wemerson Nivaldo Sandi, contra ato do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 907.350:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 14): 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRELIMINAR – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA - NECESSIDADE. 



    - Impõe-se a anulação da sentença de pronúncia quando verificado o evidente excesso de linguagem, capaz de influenciar o Conselho de Sentença. 



    - Diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes, tem-se por demonstrada a necessidade de manutenção dos acautelamentos preventivos para a garantia da ordem pública. 



    v. v. Anulada a sentença de pronúncia e, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a revogação da prisão preventiva se faz necessária. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado por suposta prática do delito do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    O impetrante alega a existência de ilegalidades em relação ao art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, pois que se a sentença de pronúncia fora anulada em sua integralidade, inexiste lógica em manter o título prisional existente no bojo do decisum anulado, pois que, no seu entender, ‘a prisão preventiva integra a sentença de pronúncia que restou completamente pulverizada ao ser anulada, por se tratar de decisão manifestamente contrária à letra da Legislação Adjetiva Penal contemporânea’ (fl. 6).



    Aduz que a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa ou a utilização de monitoração eletrônica também pode suprir com total eficácia a prisão preventiva. 



    Afirma que essa impetração não se trata de mera reiteração de pedido anterior, visto que o objeto desse writ é diverso da impetração anterior, porquanto não há se falar em indeferimento do pedido exordial. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja assegurado o direito do paciente o direito de permanecer em liberdade até a solução final do processo ou, que seja convertida a custódia preventiva em medida cautelar alternativa, incluindo a monitoração eletrônica. 



    Posteriormente, em petição de fls. 985-987, a parte reforça a argumentação de ilegalidade da prisão preventiva, reiterando o deferimento do pedido liminar.



    (...) A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo- se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, inclusive no que diz respeito à petição de fls. 985-987. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma que haveria constrangimento ilegal na espécie, pois o paciente, denunciado e pronunciado pela prática do delito de homicídio, teve a sua prisão cautelar mantida em segunda instância no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa que teria anulado totalmente a sentença de pronúncia por excesso de linguagem.



    Sustenta que a “sentença de pronúncia fora anulada em sua integralidade, inexiste lógica em manter o título prisional existente no bojo do decisum anulado, afinal, a prisão preventiva integra a sentença de pronúncia que restou completamente pulverizada ao ser anulada, por se tratar de decisão manifestamente contrária à letra da Legislação Adjetiva Penal contemporânea” (sic).



    Afirma a inexistência de contemporaneidade e de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, sendo considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio imputado. Sustenta ser possível a substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se, o deferimento do PEDIDO LIMINAR, a fim de revogar/relaxar a prisão preventiva, por se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência dessa Suprema Corte, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da custódia processual, notadamente, a monitoração eletrônica. 



    Por fim, não sendo possível conhecer da impetração, pede-se, a concessão, DE OFÍCIO, da ordem impetrada, visto que estamos diante de de prisão preventiva manifestamente ilegal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 22.4.2024, menos de quatro dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 25.4.2024, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar ter sido oferecida denúncia contra o paciente e os corréus Wellisson Ricardo Sandi e Wanderson José Martin Sandi, “dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, porque, segundo o órgão acusador, no dia 02 de outubro de 2022, entre as 17h30min e 18h, na Rodovia MG 338, KM 27, localidade de Ponto Chic, zona rural de Barbacena/MG, os denunciados, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e mediante recurso que impossibilitou a defesa, ceifaram a vida da vítima José Carlos Vidal, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fl. 52/67 que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte”.



    Pelos documentos que instruem a presente impetração, “no dia dos fatos narrados na denúncia, a vítima José Carlos, vulgo ‘Carlinho’ estava no bar denominado ‘Parada do Frangão’ onde teve uma discussão com a pessoa de Italo Gonçalves Neto. Ato contínuo, houve uma briga generalizada envolvendo a vítima ‘Carlinho’ e outras pessoas presentes no local. Neste cenário, Robson Antônio José, buscando evitar que a situação se agravasse, retirou Carlinhos do local. Robson colocou a vítima José Carlos no interior do veículo de propriedade deste e tomou a direção do veículo, dirigindo por alguns quilômetros sentido a Barbacena. Em determinado momento, Robson parou o veículo e orientou a vítima que seguisse a viagem sozinho. Robson desembarcou do veículo e retornou a trajetória a pé. Todavia, a vítima José Carlos não seguiu a orientação de Robson e voltou sentindo a Ponto Chic. Passava de carro pelo local a pessoa de Leonardo que deu uma carona a Robson. Tão logo continuaram a trajetória no carro de Leonardo, Robson avistou o carro da vítima parado a frente na contramão e a pessoa de Welisson em uma motocicleta, com uma arma de fogo na mão, oportunidade em que ele a advertiu que deveriam seguir viagem. Posteriormente, a vítima José Carlos foi encontrada morta por disparos de arma de fogo no interior do seu veículo. Cabe salientar que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 02 de outubro de 2022 dia em que também ocorriam as eleições presidenciais em todos país. Saliente-se ainda que no dia 09 de abril de 2022, ou seja, cerca de seis meses antes dos fatos, o acusado Wemerson Nivaldo Sandi havia se desentendido com a falecida vítima José Carlos e sofrido quatro golpes de faca na contenda. Na oportunidade o acusado Wemerson, então vítima, precisou ser hospitalizado. Os fatos foram registrados no REDS nº 2022-015080247-00 (fl. 219/225, do ID nº 9864725915). Em razão do fato, o acusado Wemerson e sua família vinham jurando vingança em face de José Carlos. O acusado Wellisson, consoante se extrai dos autos teria sido visto no local do crime e reconhecido pela testemunha Robson. Necessário consignar ainda que, os acusados Wemerson e Wanderson são irmão gêmeos idênticos e, que, o envolvimento deles nos fatos advém do primeiro manter anterior desentendimento com a falecida vítima e, em razão do segundo também ter sido visto no local do crime, conforme será explorado mais a frente”.



    Em 17.7.2023, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente e dos outros acusados, tendo os mandados de prisão sido cumpridos em 21.7.2023. Consta dessa decisão:



    “(...) Constata-se, de forma contundente a gravidade dos atos perpetrados pelos denunciados, que, por motivo de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, surpreendendo-a quando ela conduzia seu veículo pela rodovia. 



    Consoante narrado na denúncia, José Carlos Vidal, foi vítima de disparos de arma de fogo no último dia 02 de outubro 2022. 



    A quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados revelou através das ERB’s dos terminais telefônicos dos três denunciados que eles se encontravam na região em que o corpo da vítima foi encontrado no momento do crime. 



    Cumpre destacar que, mesmo reconhecidos pela testemunha ocular Robson, os denunciados negaram a prática delitiva e disseram que sequer estariam na cena do crime. 



    Contudo, o Relatório de Análise carreado nos ID’s nº 9864725914 e 9864725915 infirma a versão dos denunciados de que não estiveram na localidade de Ponto Chique no dia dos fatos. 



    Portanto, trata-se de delito grave, que causa enorme repercussão e desassossego na pacata cidade interiorana de Barbacena. 



    In casu, afigura-se imprescindível a necessidade de se demonstrar que, tão grave quanto a censurabilidade contida no comportamento do agente, há que ser a resposta a ele dada pelo Estado. 



    Insta salientar que a primariedade e a ausência de antecedentes, per si, não impedem a decretação da prisão cautelar, impondo-se a análise de outras circunstâncias. 



    Ademais, a periculosidade dos denunciados encontra-se revelada pelo modus operandi empregado na execução do delito. 



    Dessa forma, verifica-se latente a periculosidade concreta dos réus, eis que, em razão de desentendimento anterior e em vantagem numérica, aguardaram de tocaia para ceifar a vida da vítima José Carlos. 



    Cediço que o desprezo pela vida humana, acentuado, in casu, pela truculência e covardia da conduta perpetrada pelos autores, afigura-se incompatível com a convivência em sociedade, tendo-se, por necessária a prisão provisória dos autores como garantia da ordem pública.



    (...) Assim, no presente caso, a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de fatos novos e contemporâneos, uma vez que os réus agiram com premeditação, sendo necessário consignar que, consoante se infere do apurado no bojo do inquérito policial, o denunciado Wellisson já vinha ameaçando a vítima José Carlos em razão de desentendimento anterior mantido entre eles. 



    Registre-se que este juízo já havia decretado a prisão temporária dos denunciados Wellisson e Wemerson no bojo da investigação, através da representação cautelar n° 5011498-31.2022.8.13.0056, o que possibilitou uma melhor elucidação dos fatos. 



    Tratam-se portanto, de fatos novos e contemporâneos, que evidenciam verdadeiro estado de perigo gerado pela liberdade do réu”.



    Em 3.8.2023, 15.8.2023 e 11.9.2023, a prisão cautelar do paciente e dos corréus foi reavaliada e mantida.



    6. Em 21.11.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Barbacena/MG pronunciou o paciente, os corréus e, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, reavaliou e manteve a prisão cautelar dos réus, negando o direito de recorrer em liberdade:



    “(...) Passo a análise do pedido de relaxamento de prisão e, nos termos do art. 316, do parágrafo único do art. 316, do CPP, faço também a revisão da prisão dos réus. 



    Em que pese os argumentos da Defesa, tenho como suficientemente demonstrado os indícios de autoria em desfavor dos réus, não sendo o parecer técnico apresentado no ID n° 10091130353 suficiente para infirmar as provas carreadas no bojo da demanda. O fato de outras pessoas que estivessem presentes na região de Ponto Chic também estariam conectadas à ERB da referida localidade, conforme apontado no parecer técnico, não altera em nada os fatos narrados na denúncia, pois os terminais telefônico dos réus é que foram objeto de análise pela quebra de sigilo, por serem eles os suspeitos da prática do crime em tela. Ademais, a prova relativa à ERB dos aparelhos celulares não é realmente absoluta, visto que nenhuma prova é, todavia, foi analisada nos autos de forma conjunta às demais provas. 



    Assim, indefiro o pedido de relaxamento de prisão formulado no ID nº 10104563801. 



    Ademais, verifico persistirem os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do crime, estando demonstrado o periculum libertatis, nego-lhes o direito de aguardar o seu julgamento em liberdade (art. 413, § 3º, do CPP), haja vista permanecerem hígidos os fundamentos que motivaram sua prisão preventiva, que ora ficam ratificados, servindo a presente decisão para fins do disposto no art. 316, parágrafo único, do CP”.



    7. A defesa do paciente interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.23.351799-4/001, pelo qual a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, decidiu acolher a preliminar de nulidade por excesso de linguagem para anular a sentença de pronúncia, “mantendo, contudo, a prisão preventiva dos agentes”. A prisão cautelar dos réus foi mantida nestes termos:



    “(...) consigno que na sessão do dia 07/02/2024, esta Colenda Câmara julgou o ‘habeas corpus’ nº 1.0000.24.016973-0/000 e, por maioria, manteve as segregações dos acusados, inexistindo fatos novos aptos a ensejar a modificação do entendimento. 



    Cumpre destacar, por oportuno, que a nulidade reconhecida nesse momento não enseja a revogação das prisões, pois diz respeito apenas a decisão de pronúncia e não influi na instrução processual e nas provas angariadas. 



    Assim, pedindo redobrada vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho o nobre Desembargador 1º Vogal, para manter as prisões preventivas dos recorrentes”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão objeto da presente impetração.



    8. Não se demonstra ilegalidade na espécie. Ao julgar o recurso em sentido estrito da defesa, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas destacou as questões, reconhecendo a nulidade da sentença de pronúncia em razão do excesso de linguagem, mas mantendo a prisão cautelar, ressaltando a subsistência e a contemporaneidade dos elementos necessários para essa medida restritiva da liberdade.



    Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. O paciente e os corréus, “por motivo de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, surpreendendo-a quando ela conduzia seu veículo pela rodovia”. Foi ressaltado que “a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de fatos novos e contemporâneos, uma vez que os réus agiram com premeditação, sendo necessário consignar que, consoante se infere do apurado no bojo do inquérito policial, o denunciado Wellisson já vinha ameaçando a vítima José Carlos em razão de desentendimento anterior mantido entre eles”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de contemporaneidade. A nulidade da sentença de pronúncia pelo excesso de linguagem não ilide a gravidade concreta do delito apurado e, por consequência, a necessidade da prisão cautelar, nem implica na revogação automática dessa medida constritiva.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. A decisão liminar e precária do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora